Tribunal: TJSP
Processo: 2242769-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE PENHORA DE CRÉDITOS QUE A COMPANHEIRA DO EXECUTADO POSSUI EM AÇÃO ACIDENTÁRIA, MEDIANTE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO IMPENHORÁVEL POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. ART. 114 DA LEI N.o 8.213/91 E 833, IV, DO CPC. CRÉDITO DO EXEQUENTE DERIVADO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CARÁTER ALIMENTAR QUE, TODAVIA, NÃO JUSTIFICA A

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE PENHORA DE CRÉDITOS QUE A COMPANHEIRA DO EXECUTADO POSSUI EM AÇÃO ACIDENTÁRIA, MEDIANTE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO IMPENHORÁVEL POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. ART. 114 DA LEI N.o 8.213/91 E 833, IV, DO CPC. CRÉDITO DO EXEQUENTE DERIVADO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CARÁTER ALIMENTAR QUE, TODAVIA, NÃO JUSTIFICA A EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO CPC.
Agravo provido.